Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0727054-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Intimada acerca da tempestividade do recurso, a embargante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 79116853). Na espécie, os declaratórios foram aviados em 12/10/2025, em que pese a publicação da ementa tenha ocorrido em 03/10/2025 (id. 77086133). Em consulta ao monitoramento do sistema na internet deste Tribunal de Justiça, constata-se a indisponibilidade do PJe e a prorrogação do prazo tão somente no dia 09/10/2025, de modo que o início da contagem ocorreu em 06/10/2025, com prazo fatal em 10/10/2025. Deveras, a embargante interpôs o presente recurso quando já escoado o prazo a que fazia jus. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator